Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. II – Mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, atestam que o réu ingressou na residência dela sem autorização. III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e desprovido.